Tribunal: CARF
Processo: 19515.004023/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
PAGAMENTO A SÓCIO. REMUNERAÇÃO. PRÓ-LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. LUCRO PRESUMIDO. MULTA ISOLADA.
O pagamento realizado a sócio em razão de serviço por ele prestado em nome da pessoa jurídica tem caráter remuneratório (pró-labore), sujeito à tributação pelo IRRF, afastando-se a natureza de distribuição de lucros (isento), mormente quando não atendidas as exigências societárias para a distribuição de lucros.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo. determinante da falta, regra que comporta exceções desde que expressas em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004023/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
SCRIPT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, pode ser exigido nos
termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
PAGAMENTO
A
SÓCIO.
REMUNERAÇÃO.
PRÓ-LABORE.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. LUCRO PRESUMIDO. MULTA ISOLADA.
O pagamento realizado a sócio em razão de serviço por ele prestado em nome
da pessoa jurídica tem caráter remuneratório (pró-labore), sujeito à tributação
pelo IRRF, afastando-se a natureza de distribuição de lucros (isento),
mormente quando não atendidas as exigências societárias para a distribuição de
lucros.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de
01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de
mora diverso daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária
validamente inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo.
determinante da falta, regra que comporta exceções desde que expressas em
lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004023/2010-00
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (Relator) que votou no
sentido de dar provimento. Designado para proferir o voto vencedor o conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-43.231,
proferido pela 14a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros
julgadores decidiram pela improcedência da impugnação apresentada.
Trata-se de Auto de Infração (AI), lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte
em epígrafe, no montante de R$ 87.641,33, (oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e
trinta e três centavos), composto por multa de ofício de 75% e juros de mora isolados, devidos
por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referentes a fatos geradores ocorridos no período
de 01/2006 a 12/2006.
O Termo de Verificação Fiscal (fls.160/168) informa que:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

• a ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.90.002010011110;
• da análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), e dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), referentes ao ano-
calendário de 2006, verificou-se que a empresa optou pelo regime de tributação do lucro
presumido, e adotou o regime de competência para apuração de suas receitas, além de ter
apresentado sua DIPJ sem movimento;
• a ação fiscal foi iniciada com a ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF e, a empresa foi reintimada para apresentação de documentos por deixa-los de
apresentar quando do primeira pedido;
• da análise dos extratos bancários, e considerando que a movimentação financeira
não estava escriturada integralmente no Livro Caixa, o Contribuinte foi intimado a comprovar a
origem de todos os valores creditados em sua conta bancária;
• o contribuinte intimado a comprovar a origem dos valores creditados em sua
conta bancária com documentos hábeis e idôneos, apresentou justificativas para a origem de
vários créditos através da apresentação de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, restando
créditos não comprovados;
• das justificativas apresentadas, concluiu-se que os valores creditados em sua
conta bancária eram, em parte, relativos às receitas de prestação de serviços omitidas, e os
demais, referentes a depósitos bancários de origem não comprovada;
• foi emitido o AI relativo ao IRPJ e reflexos, com as infrações de omissão de
receitas e presunção de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, tendo por
bases de cálculo os valores demonstrados;
• através da análise dos extratos bancários fornecidos, também foram identificados
lançamentos a débito com o histórico de pagamentos de salários, apesar de não haver
empregados na empresa, conforme consulta aos dados constantes da GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social; e,
de acordo com as notas fiscais, contrato, e aditivos apresentados, os serviços eram prestados
efetivamente pelos próprios sócios;
• a empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos, tendo informado que se
tratava de transferências feitas aos sócios, a título de distribuição de lucros, não sendo possível,
entretanto, a identificação dos valores pagos a cada beneficiário;
• verificou-se que a empresa recebia os valores das notas fiscais, descontava parte
dos valores, e repassava o restante aos sócios que haviam prestado os serviços;
• considerando que a empresa adota o regime de tributação pelo lucro presumido,
apresentou o livro Caixa sem contemplar toda a movimentação financeira, não possui
escrituração contábil, informou que os pagamentos eram transferências a titulo de distribuição de
lucros aos sócios, não possuía empregado, o serviço era prestado pelos próprios sócios e que os
lucros diminuídos de todos os impostos e contribuições excede o valor distribuído, concluímos
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

que a empresa deveria reter na fonte o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a
maior, conforme art.9°, inciso XVI da Instrução Normativa n° 15, de 6 de fevereiro de 2001;
• as tabelas dos itens 2.4.3 e 2.4.4 demonstram os valores dos lucros distribuídos a
maior, trimestralmente e mensalmente;
• o tópico 3 – “Critérios Adotados” apresenta a fundamentação legal da incidência
do imposto de renda na fonte sobre remuneração dos administradores, e informa que:
Diante dos fatos relatados, constatou-se que o Contribuinte deixou de reter e
recolher o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior a título de
distribuição de lucros;
Por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos dos
beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda devido, afastando a
possibilidade de sua exigência na fonte pagadora depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo
beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) sem
a respectiva retenção na fonte;
A Fiscalização limitar-se-ia ao lançamento da multa e dos juros lançados
isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado
pela fonte pagadora;
• houve o lançamento de ofício da multa isolada, no valor de 75% do imposto
devido, bem como dos juros devidos pela não retenção e não recolhimento do Imposto de Renda
na Fonte, incidente sobre os valores excedentes pagos a título de distribuição de lucros, com base
na fundamentação legal elencada nos itens 3.2 e 3.3;
• as tabelas dos itens 3.2.4, e 3.3.3, apresentam o demonstrativo de cálculo da
multa e dos juros, por competência.
1.2. Em 29/11/2010, foi lavrado o Auto de Infração (AI) de Multa Isolada por
Falta de Retenção ou Recolhimento do IRRF, e Juros Isolados por Falta e/Atraso na Retenção ou
Recolhimento do IRRF, com os respectivos valores apurados, acompanhado do anexo
“Demonstrativo de Apuração” (fls. 171/172). Nos referidos documentos está indicada a
respectiva fundamentação legal.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 29/11/2010 (2o feira), a Autuada
impugnou o lançamento tempestivamente, em 23/12/2010, através do instrumento de fls.
179/206, onde após um breve relato da autuação com transcrição de trechos do Termo de
Verificação Fiscal, alega em síntese:
que no lançamento, foi aplicada a Multa Exigida Isoladamente de 75% (setenta e
cinco por cento), com base no artigo 9o da Lei n.° 10.426/2002, com a redação dada pelo artigo
16 da Lei n.° 11.488/2007;
que o referido dispositivo legal nada tem a ver com a aplicação da Multa Exigida
Isoladamente, tendo em vista que o inciso I do caput do art. 44 da Lei n.° 9.430/1996 diz respeito
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

à aplicação de penalidade sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata;
que a multa exigida isoladamente está prevista no Artigo 44, inciso II, da Lei n.°
9.430, de 1996, e no percentual de 50% (cinqüenta por cento);
que a multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, só é cabível se
acompanhada da exigência da totalidade ou diferença do tributo que deixou de ser recolhido ou
pago, na falta da entrega da declaração ou nos casos de declaração inexata. Na presente autuação
inexiste a exigência de qualquer tributo, pois a fiscalização concluiu que o imposto supostamente
devido e não retido/recolhido pela Impugnante, passou a ser de responsabilidade do beneficiário
do rendimento que tem o dever de incluí-lo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda — vide item 3.1.1 do TVF;
que no procedimento fiscal não há a exigência de qualquer espécie de tributo,
razão pela qual não há porque aplicar a multa prevista no inciso I, do Art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, ainda mais sob a intitulação de Multa Exigida Isoladamente;
que, portanto, a multa exigida na autuação não tem respaldo na legislação, nem
mesmo no disposto na letra "b" do inciso II do art.44, da Lei n.° 9.430/96, devendo ser declarada
sua improcedência e nulidade;
que a exigência fiscal, baseada na suposta distribuição de lucros acima dos limites
legais previstos na legislação fiscal/tributária, dando origem, por reflexo, a outros procedimentos
fiscais, é totalmente improcedente porquanto os lucros distribuídos pela Impugnada estão
respaldados em seus assentamentos contábeis;
que conforme Demonstrativo de Resultado Econômico do Exercício e o Balanço
Patrimonial, no ano calendário de 2006, (Anexo III), auferiu receitas no montante de R$
451.910,10 que subtraído das despesas necessárias à manutenção de suas atividades operacionais
na quantia de R$ 68.513,96, gerou o lucro contábil de R$ 383.396,14;
que se analisando as demonstrações contábeis acima, verifica-se que a
Impugnante acusou em seu Patrimônio Liquido lucros de exercícios anteriores no montante de
R$ 22.772,30, que somados ao lucro do ano-calendário de 2006, após a dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, na quantia de R$
383.396,14 perfazem o total de R$ 406.168,44;
que a fiscalização, conforme consta dos itens 2.4.3 e 2.4.4. do Termo de
Verificação Fiscal, apurou que no curso do ano-calendário de 2006, distribuiu lucros no
montante de R$ 387.065,84 (trezentos e oitenta e sete mil, sessenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos) , portanto em valor inferior aos lucros acumulados constantes nos demonstrativos
contábeis levantados em 31 de dezembro de 2006.;
que são totalmente improcedentes as conclusões da Fiscalização, constantes dos
itens 2.4.3 e 2.4.4 do Termo de Verificação Fiscal;
que como bem situou a Autuante, a Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de
fevereiro de 1996, em seu artigo 51, § 2o e a Instrução Normativa n° 93, de 24 de dezembro de
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

1997, em seu artigo 48, § 2o, admitem que as empresas tributadas com base no Lucro Presumido
ou Arbitrado, possam distribuir lucros excedentes aos calculados através da base de cálculo do
imposto, diminuído dos impostos e contribuições devidos, desde que a empresa demonstre
através de seus assentamentos contábeis com observância da lei comercial, que o lucro efetivo,
ou seja, o contábil era maior do que os lucros efetivamente distribuídos;
que conforme dispõe o parágrafo 3o do artigo 48 da IN no 93/97, os lucros
auferidos no curso do ano-calendário de 2006, acrescidos dos lucros de exercícios anteriores, dão
plena, total e cabal cobertura aos lucros distribuídos aos seus sócios-quotistas, no período de 1o
de janeiro a 31 de dezembro de 2006, razão pela qual a autuação improcedente;
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
que se acolhida a inexistência de distribuição de lucros acima do limite legal
permitido pela legislação fiscal/tributária, há de se pugnar que o julgamento do presente feito
seja estendido a outros prováveis procedimentos administrativos fiscais, por se tratarem de
tributações reflexas, conforme vem decidindo os órgãos de julgamento de primeira e segunda
instâncias administrativas.
DOS JUROS MORATÓRIOS E TAXA SELIC
que apesar do parágrafo 1o do artigo 161 do CTN estabelecer que "se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês",
não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção pelo inadimplemento
do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a variação de um mercado especifico,
voltado exclusivamente para o mercado financeiro, o qual possui regras e objetivos próprios
totalmente dissociados da tributação;
que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC foi criado e
concebido para a custódia e liquidação de títulos públicos federais. A Taxa SELIC é taxa
remuneratória de capital e não pode ser exigida como juros de mora;
que os juros moratórios têm por finalidade ressarcir o credor pelo inadimplemento
de uma obrigação no tempo certo, configurando-se, portanto, em uma indenização pelo dano
causado ao credor pela não satisfação da divida ou da obrigação à época correta;
que o artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer juros de
mora sobre os créditos tributários em atraso, acrescentando que, na ausência de lei que os
determine, serão eles de 1% (um por cento) ao mês., conforme decisão do STJ (RE no
439.040SP;
que os juros calculados com base na Taxa SELIC constituem verdadeiro confisco,
o que é vedado pela Constituição Federal;
DOS JUROS MORATÓRIOS SUSPENSÃO DE SUA INCIDÊNCIA E
EXIGIBILIDADE NO CURSO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL
que independentemente do acolhimento do seu pedido de afastamento da taxa
SELIC, a sua incidência deve ser suspensa no período compreendido entre a data de
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

protocolização da Impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na esfera
administrativa”;
que conforme dispõe o artigo 151, III, do CTN, as reclamações e recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
administrativo fiscal;
que o disposto no art. 27, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, segundo o
qual “Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em ato do Secretário da
Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo”, evidencia que o
legislador procurou amparar o contribuinte da inércia e incapacidade dos Órgãos de Julgamento;
que a própria Administração reconhece a existência de processos administrativos
que tramitam há anos em seus órgãos de julgamento, tendo em vista o estabelecimento de
prioridade de julgamento para processos protocolados há mais de quatro anos, contados do ano
em curso, veiculada pela Portaria SRF no 454, de 10.05.2004;
que, no paradigma fornecido pelo art. 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.430/96,
segundo o qual “A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”;
que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário acarreta a suspensão da
exigibilidade dos seus consectários legais;
que não se pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros decorrentes da
demora no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais, motivo pelo qual enquanto não
for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do Decreto n.° 70.232, de 6 de março de 1972,
incluído por força do disposto na Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, não há que se falar
em imputar os juros moratórios no período compreendido entre a data da interposição da
impugnação até a decisão final da lide instalada.
O pleito foi analisado pela DRJ em São Paulo que decidiu pela improcedência da
Impugnação, conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES
LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada
motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA
EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas
optantes pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro
distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores
excedentes configuram verbas de natureza remuneratória, sobre as quais
incidem o imposto de renda que deve ser retido pela fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de
01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros
de mora diverso daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária
validamente inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo.
determinante da falta, regra que comporta exceções desde que expressas
em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve
ser indeferido
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Discute-se nos presentes autos a multa isolada lavrada em decorrência de não ter a
Recorrente recolhido tempestivamente o Imposto Sobre a Renda Retido na fonte, conforme
determinam os arts. 7, § 1 da Lei 7.713/1988 e arts. 99 e 100 do Decreto-Lei n. 5.844/43, multa
cominada pelo artigo 9o da Lei no 10.426/2002:
Lei no 10.426/2002
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §
1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.

Lei n. 7.713/88
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte,
calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide Lei no
8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no
8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995) )
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por
pessoas físicas ou jurídicas; (Vide Lei complementar no 150, de
2015)
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não
estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por
pessoas jurídicas.
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada
pagamento ou crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à
soma dos rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês, a
qualquer título.

Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 99. A retenção do imposto, de que tratam os arte. 95 e 96, compete à
fonte e será feita no ato do crédito ou pagamento do rendimento.

Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98, compete
à fonte, quando pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o
rendimento. (Vide Lei no 9.249, de 1995)
Parágrafo único. Excetuam-se os seguintes casos, em que competirá ao
procurador a retenção:
a) quando se tratar de aluguéis de imóveis;
b) quando o procurador não der conhecimento à fonte de que o
proprietário do rendimento reside ou é domiciliado no estrangeiro.

Nesse sentido o acórdão recorrido:
4.4. Conforme o artigo 637 do RIR/99, estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma prevista no art. 620 do mesmo
regulamento, os rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes,
administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a titulo de
remuneração mensal por prestação de serviços, de gratificação ou
participação no resultado.
4.5. No momento em que a Fiscalizada efetuou os pagamentos a título de
distribuição de lucro, acima do limite fixado para empresas optantes pelo
lucro presumido, sem ter comprovado que o lucro distribuído
correspondia ao lucro efetivo da empresa, dado o caráter remuneratório
de tais valores, deveria ter retido e recolhido o correspondente imposto
de renda na fonte IRRF, nos termos do artigo 717 do RIR/99: “compete à
fonte reter o imposto de que trata este Titulo, salvo disposição em
contrário”.
4.6. Cabe destacar, aqui, que por se tratar de rendimentos sujeitos ao
ajuste na declaração de rendimentos dos beneficiários (sócios), a retenção
constitui mera antecipação do imposto de renda devido. Deste modo, não
é possível a exigência, na fonte pagadora, do imposto devido, o qual não
foi retido, depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário,
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF).
4.7. Portanto, no caso em epígrafe, somente foi lançada a multa isolada,
conforme dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, não tendo havido o
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

lançamento do imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser
antecipado pela fonte pagadora.
A multa isolada discutida nos presentes autos incide sobre o imposto devido, nos
termos do art. 44, I da Lei n. 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Como se verifica a multa é calculada sobre o tributo devido, de sorte que não há
certeza quanto à base de cálculo haja vista que ainda pende de julgamento o processo em que se
discute o IRPF supostamente devido dos beneficiários.
Na hipótese em que fosse entendido pela desoneração do IRPF dos beneficiários
visto que tratar-se-ia de lucros ou dividendos distribuídos com amparo na Contabilidade, seria
muito incoerente que fosse mantida a multa de ofício sobre o IRRF da fonte pagadora.
Nessa linha, seria importante saber o deslinde da questão com relação ao IRPF dos
beneficiários.
Todavia, independentemente de tal deslinde, entendo que tal qual argumentado pela
Recorrente e registrado na Contabilidade (fls. 238), trata-se de lucro distribuído aos sócios.
A fiscalização entendeu que somente seria distribuído como lucro ou dividendo o
montante efetivamente tributado pelo Lucro Presumido.
Com efeito, o artigo 10 da Lei n. 9.249/95 estabeleceu que os lucros ou dividendos
serão distribuídos com isenção de IRRF e não serão tributáveis pelos seus beneficiários desde
que tenham sido “calculados com base nos resultados apurados” pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Logo, a escrituração contábil é o meio de comprovação de que o lucro efetivo é
maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto ao
amparo do regime adotado pela pessoa jurídica – seja ele lucro real ou presumido.
A partir da demonstração do resultado do exercício apresentada pela Recorrente (fl.
240), o lucro contábil do exercício é suficiente para a distribuição efetivamente feita pelo
contribuinte.
Se o lucro distribuído for maior do que o escriturado contabilmente, ainda há a
possibilidade de distribuição do saldo das reservas de lucros ou lucros acumulados de períodos
anteriores, como reconhece a Receita Federal do Brasil (RFB) em atos infralegais que regeram o
tema: art. 51 da Instrução Normativa SRF n. 11/96, art. 48 da Instrução Normativa SRF n. 93/97,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

art. 141 da Instrução Normativa RFB n. 1.515/14 e art. 238 da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17.
Ainda que se concorde que na de ausência de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, possa ser desconsiderada a natureza jurídica dos dividendos
distribuídos, não foi o que ocorreu no presente caso.
Como se verifica, o referido art. 10 da Lei n. 9249/95 não pressupõe que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação, de sorte que a entrega de DIPJ zerada não
implica na desconsideração da documentação fiscal e contábil da recorrente.
Importa ainda destacar que fosse a documentação da Recorrente imprestável, seria o
caso de arbitramento do lucro, o que não ocorreu no caso concreto.
Verifica-se que a Recorrente apresentou Balancete de Verificação (e-fls. 236-238),
balanço patrimonial (e-fls. 239), DRE (e-fls. 240), além de livro caixa referente ao período
autuado (e-fls 131), vejamos.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Assim, demonstrada a apuração do lucro, não há como limitar a distribuição de
dividendos ao valor do lucro presumido como pretendido pela fiscalização.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme muito bem relatado, o lançamento tributário em tela foi realizado para
exigir multa isolada decorrente do fato de o contribuinte ter deixado de reter na fonte o Imposto
de Renda devido por ocasião de vários pagamentos que a empresa fez a seus sócios. Em
decorrência, também estão sendo exigidos os juros isolados correspondentes.
O relatório deste acórdão traz uma síntese dos fatos em tela, dos quais devem ser
destacados os seguintes:
1. a auditoria fiscal analisou os extratos bancários do contribuinte e constatou que alguns
depósitos não haviam sido contabilizados, o que, ao fim da auditoria, resultou em
lançamentos tributários por omissão de receitas, os quais foram formalizados em outro
processo administrativo.
2. nos mesmos extratos bancários, a auditoria fiscal também identificou retiradas com histórico
de pagamentos de salários, apesar de não haver empregados na empresa;
3. a empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos, tendo informado que se tratavam de
transferências feitas aos sócios, a título de distribuição de lucros, não sendo possível,
entretanto, a identificação dos valores pagos a cada beneficiário;
4. a fiscalização verificou que a empresa recebia os valores dos serviços prestados, descontava
parte dos valores, e repassava o restante ao sócio específico que havia prestado os serviços.
5. diante dessa constatação, a fiscalização considerou tais retiradas como pagamentos de pró-
labore, passíveis de retenção na fonte de IRPJ, tendo o cuidado de reduzir os valores
passíveis de serem distribuídos como lucro, sem tributação, ou seja, a base de cálculo do
IRPJ, o lucro presumido.
Em seu recurso voluntário, o recorrente afirma que o presente lançamento
tributário é decorrente do lançamento por omissão de receitas, conforme o seguinte excerto (fls.
339):
10. Senhores Conselheiros, conforme já explanado a autuação impugnada e ora
recorrida, tem estreita conexão com os procedimentos administrativos fiscais acima
elencados, cujo fundamento reside na suposta omissão de receita decorrente de
depósito bancário de origem não comprovada. Apurada a suposta omissão de
rendimento a fiscalização entendeu, também por presunção, que ditos valores
deveriam ser atribuídos aos sócios a título de pro-labore, o que é inaceitável, daí ser
exigido o crédito tributário ora guerreado a título de multa exigida isoladamente e
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

juros de mora exigidos isoladamente, devidos por falta de retenção e recolhimento do
IRRF, referentes a fatos geradores ocorridos no período de 01/2006 a 12/2006.
Todavia, tal relação entre os dois processos não existe. Apesar de os lançamentos
terem sido realizados no âmbito da mesma auditoria fiscal, seus fatos geradores não possuem
qualquer relação, conforme pode ser verificado na descrição dos fatos acima trazida. O fato de o
contribuinte ter deixado de reter na fonte o IRPJ incidente sobre os pagamentos registrados em
sua movimentação financeira não possui qualquer relação de interdependência, sob o aspecto
tributário, com o fato de o contribuinte ter deixado de oferecer à tributação as receitas que
ingressaram por meio de sua conta corrente.
Com isso, ficou afastada a alegada decorrência entre os processos em tela.
O recorrente também alega que o presente lançamento tributário é indevido em
razão de a fiscalização não ter indicado os seus beneficiários e o valor destinado a cada um deles,
conforme o seguinte excerto (fls. 340):
Terceira presunção: os rendimentos a título de pro labore, teriam sido atribuídos aos
sócios da Recorrente, contudo no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do
auto de infração ora guerreado, o autuante não identifica, com precisão, os
beneficiários dos referidos rendimentos e o montante a eles atribuído no curso do ano-
calendário de 2006, o que por si só seria suficientemente bastante para nulificar o feito
fiscal ora combatido.
Deve ser salientado que o lançamento tributário em tela está exigindo multa
isolada pelo não recolhimento de IRRF. Para isso, a fiscalização identificou e comprovou uma
série de pagamentos, apontou os valores dos pagamentos, apontou os valores passíveis de
tributação e calculou a correspondente multa isolada. Tal procedimento está correto e completo,
não havendo necessidade, para fins da presente exigência, de segregar o lançamento tributário
por beneficiário dos pagamentos, uma vez que todos têm a mesma natureza. Talvez o argumento
do recorrente tivesse relevância se o lançamento tributário fosse do próprio IRRF, mas não é o
caso, pois a exigência é apenas da multa isolada, a qual não afeta, de forma alguma, a tributação
sobre a receita dos beneficiários dos pagamentos, pessoas físicas.
Com isso, ficou afastada a alegada nulidade.
O recorrente também alega que o presente lançamento tributário é indevido em
razão de os pagamentos em tela terem dado ensejo à tributação das pessoas físicas beneficiárias
desses pagamentos, conforme o seguinte excerto (fls. 340):
Quarta presunção: os rendimentos auferidos pelos beneficiários a título de pro labore,
foram devidamente oferecidos à tributação nas Declarações de Ajuste Anual.
Conforme já assinalado acima, a exigência em tela é apenas da multa isolada, a
qual não afeta, de forma alguma, a tributação sobre a receita dos beneficiários dos pagamentos.
Considerando que não existe a aventada relação entre a presente exigência de
multa isolada e a possível tributação das pessoas físicas beneficiárias dos pagamentos, ficou
afastada a alegada nulidade.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Pela mesma razão, foi afastada o encaminhamento preliminar do voto inicial,
quando foi proposta a realização de diligência fiscal para averiguar a existência de tributação das
pessoas físicas.
O tópico em que o colegiado mais se deteve foi sobre a natureza dos pagamentos
apontados pela fiscalização, a qual os considerou como pró-labore. Nesse ponto, o recorrente
insiste que tais pagamentos têm natureza de distribuição de lucros, conforme o seguinte excerto
(fls. 340):
Segunda presunção: a fiscalização entendeu, equivocadamente, que o lucro distribuído
aos sócios e devidamente comprovado através do Demonstrativo do Resultado do
Exercício Social e Balanço Patrimonial, não se trata na verdade de lucro distribuído,
mas sim de rendimento a ele atribuído a título de pro labore, caracterizando-se, ipso
fato, como rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
O voto inicial foi no mesmo sentido, considerando que o contribuinte demonstrou
a existência do lucro contábil correspondente aos pagamentos realizados. Todavia, o colegiado
adotou entendimento diverso, para o qual foi relevante a constatação do procedimento adotado
pelo contribuinte, o qual realizava os pagamentos em tela conforme os valores dos serviços
prestados por cada sócio em nome da sociedade e não conforme a proporção das participações
societárias destes. O procedimento adotado pelo contribuinte somente se justifica quando os
pagamentos apontados são em razão dos trabalhos realizados pelos sócios (pró-labores).
Ademais, os pagamentos foram realizados em ato contínuo aos recebimentos dos clientes,
independentemente de qualquer deliberação dos sócios. Saliente-se que nem todo o lucro é
passível de distribuição, existindo cautelas de natureza societária, as quais não foram cumpridas.
Acrescente-se, ainda, o argumento de que, se os pagamentos fossem distribuição
de lucros, o contribuinte teria oferecido à tributação a parcela que excedeu o lucro presumido.
Como isso não foi feito, há aí mais uma evidência de que não eram lucro, mas sim pró-labore, de
fato, o qual somente é tributável pelo IRRF.
Com isso, o colegiado entendeu como correto o procedimento adotado pela
fiscalização, considerando os pagamentos como sendo pró-labores, apenas na parte que não
poderia ser distribuída como lucro isento, por exceder o lucro presumido.
Saliente-se que, nessa quadra, também foi afastado o argumento do contribuinte
pelo qual a fiscalização teria tributado o montante dos pagamentos, o que não corresponde à
verdade, conforme se verifica na apuração demonstrada no TVF (fls. 149), a qual reduz dos
valores pagos as parcelas passíveis de serem distribuídas como lucro isento.
O recorrente protesta pelo direito de solicitar a realização de diligências, perícias e
a juntada de provas complementares. Todavia, não apresentou qualquer pedido em concreto. Por
outro lado, a Turma Julgadora entendeu que o processo estava devidamente instruído e apto para
ser julgado, afastando a necessidade de qualquer providência adicional.
O recorrente também defende a tese de que a cobrança de juros de mora sobre a
multa aplicada seria ilegal, bem como a utilização da taxa Selic para o seu cálculo. Todavia, essa
tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi pacificado o entendimento de que
incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, calculados por meio da
Selic, verbis:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004023/2010-00

Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, não procede a presente reclamação do recorrente.
Diante do exposto, o colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital